Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-86.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008961-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GASPAR FERNANDES GONCALVES - CPF: 303.939.731-15 (APELANTE), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE

MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO
–
CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a impugnação à justiça gratuita, vez que restou comprovado que o apelante não possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A contratação que deu ensejo ao débito em discussão refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido pelo Banco BMG S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do Banco Itáu Consignado S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, sendo que o Banco BMG S/A, é parte para figurar no polo passivo da demanda.

Ocorre a litispendência quando duas ações possuem as mesmas partes, mas mesmas causas e os mesmos pedidos, contudo, não foi o que ocorreu no caso em apreço.

A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito com reserva de margem consignável, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pela parte autora, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, a qual, ainda, se beneficiou da a liberação do crédito em sua conta corrente, ausente
a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008961-86.2021.8.11.0003

APELANTE:

GASPAR FERNANDES GONÇALVES

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GASPAR FERNANDES GONÇALVES
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito nº. 1008961-86.2021.8.11.0003, ajuizada em
desfavor do
BANCO BMG S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a sua exigibilidade em virtude do mesmo litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega que “
jamais realizou desbloqueio do cartão, bem como não o utilizou para nenhuma compra de consumo, conforme se vê dos documentos juntados pelo próprio apelado (id 57296715 – fls. 22 e seguintes)”
(sic).

Aduz que o apelado deve comprovar que houve o efetivo desbloqueio e utilização do cartão de crédito, ao passo que afirma que jamais o utilizou para nenhuma finalidade.

Defende que é possível a devolução em dobro, sem necessidade de demonstração de má-fé, bastando a confirmação da conduta contrária à boa-fé objetiva, que é exatamente o caso dos autos.

Argumenta que é cabível a indenização por danos morais, uma vez que demonstrou, de forma inequívoca, a falta de informação do apelado para com ele, que buscava contrair empréstimo consignado e a instituição bancária ofereceu cartão de crédito como se fosse o primeiro, induzindo-o a erro.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como na indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na inicial, e, por fim, requer a condenação do apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id 144258972).

O apelado ofereceu as contrarrazões, arguindo, em preliminar, sobre a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que o apelante possui condições de arcar com o valor das custas; aponta, ainda em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, vez que o contrato em discussão foi cedido ao Banco Itaú, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da ação; por fim, também preliminarmente, invoca a litispendência e suscita a prejudicial de prescrição parcial do pleito autoral.

No mérito, rebate os argumentos expostos pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 144258975).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face de ser beneficiário da justiça gratuita (Id 144260748).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o banco apelado impugna os benefícios da justiça gratuita concedidos ao ora apelante, sob o argumento de que possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, contudo, sem razão, já que holerite juntado no id. 144260711 demonstra sua incapacidade financeira, de modo que deve ser
rejeitada a impugnação ofertada pelo recorrido
.

Além disso, o apelado arguiu a sua ilegitimidade passiva, vez que o contrato em discussão foi cedido ao Banco Itaú, não possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Todavia,
apesar do Banco BMG S/A alegar ser pessoa jurídica distinta do Banco Itaú Consignado S/A, é certo que este último é fruto de uma associação entre o Banco Itaú e o Banco BMG para oferta, pertencentes ao mesmo grupo econômico, para distribuição e comercialização de crédito consignado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegitimidade do requerido para figurar no polo passivo da lide, porquanto “[...]. É fato que a associação entre o banco Itaú e o Banco BMG encontra-se consolidada, tendo estes firmado acordos de unificação de negócios no crédito consignado, contratando todas as operações no chamado Banco Itaú BMG Consignado
[...]. ” (STJ - AREsp n. 1.933.031, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24/09/2021.)

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.”
(N.U 1004662-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Logo,
rejeito a
preliminar.

Sobre a litispendência, o apelado sustenta que o apelante, em 29/08/2019, processou o Banco BMG em razão do ajuizamento da ação de nº. 1000720-07.2019.8.11.0032, de modo que questionou os descontos de cartão de crédito com final nº. 7036, e o banco foi condenado ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, de modo que, ao ajuizar a presente demanda, discute o mesmo objeto, havendo a litispendência.

Em que pese os argumentos expostos pelo apelado, razão não lhe assiste, isso porque, ao consultar o Processo nº. 1000720-07.2019.8.11.0032, constata-se da inicial que o apelante buscava a declaração de inexistência do débito de um valor de R$8.068,32 (oito mil, sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), e ao analisar a inicial, verifica-se que os objetos são distintos, e inclusive, este processo já transitou em julgado.

Logo, não há que se falar em litispendência.

O apelado também aponta prescrição parcial, pois entre a data da celebração do contrato e a data do ajuizamento da ação, já havia escoado o prazo prescricional em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado.

No entanto, extrai-se do acervo probatório que o contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito, que deu início aos descontos, foi celebrado em
13/08/2010
, e do início do contrato até o ajuizamento da presente ação (
19/04/2021
), não decorreu o prazo decenal, sendo que, com relação à ação declaratória de inexistência de débito aplica-se o
prazo prescricional geral previsto no art. 205 do Código Civil, qual seja, 10 (dez) anos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(...).
1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002
, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.”
(N.U 1016686-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Logo, rejeita-se a prejudicial de prescrição.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que o autor ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando, em síntese, que é beneficiário do INSS; que, em data de 13 de outubro de 2010, firmou com o réu contrato de empréstimo consignado no valor de R$7.384,65 (sete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para desconto em folha de pagamento.

Diante disso, arguindo a irregularidade na contratação, requer a procedência da ação, com a condenação do réu para que haja restituição da importância de R$1.518,78 (um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e oito centavos); de R$5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais; a suspensão dos descontos realizados no seu benefício previdenciário, bem como condenação nos encargos da sucumbência.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformado com a r. sentença, o apelante alega que “
jamais realizou desbloqueio do cartão, bem como não o utilizou para nenhuma compra de consumo, conforme se vê dos documentos juntados pelo próprio apelado”
(sic),
e a par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar o apelado em danos materiais e morais, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, o Banco/apelado defende que houve contratação de cartão de crédito, tendo inclusive assinado contrato pertinente, o qual observou as normas atinentes à espécie; que o desconto efetivado junto à conta do autor tinha previsão expressa; que no caso não há que se falar em declaração de inexistência de negócio jurídico, bem como em dano moral e repetição do indébito, pugnando, ao final, pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença de improcedência da ação.

Pois bem. Da detida análise dos autos, comungo do entendimento do sentenciante de que
“Na espécie, analisando-se os elementos do contrato, não há dúvidas de que o autor subscreveu expressamente um "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado BMG [Id. 144260703], sabendo tratar-se de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, onde consta sua assinatura”
(sic).

Ademais, a instituição financeira “
demonstrou que os valores contratados foram disponibilizados na conta bancária do autor por meio de Transferência Eletrônica Disponível”
.

Assim, não são críveis as alegações do autor de que foi ludibriado, pois as cláusulas contratuais são razoavelmente claras no sentido de que o negócio jurídico entabulado tratava-se de um
Cartão de Crédito com reserva de margem consignável
, bem como ficou comprovado que conhecia a modalidade contratual, tanto que
realizou saques complementares
.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrida.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício do autor, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência da Terceira Câmara deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PREVISÃO EXPRESSA DA NATUREZA DO CONTRATO – VALIDADE – GASTOS PESSOAIS - REVISÃO JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL -

SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Ao apresentar contrato assinado e as faturas indicando despesas pessoais no cartão de crédito, logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo falar em nulidade da contratação.

Determinada a revisão do contrato à taxa média de mercado, escorreita a repetição do indébito após a devida apuração em sede de liquidação de sentença de forma, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.”
(N.U 1012596-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022